Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017119-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NAJARA STROBEL DA SILVA - CPF: 003.197.731-67 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), GABRIELA ARRUDA FRATA RAMALHO - CPF: 036.941.961-88 (RECORRIDO), GABRIELA BOTELHO DE LANA DUTRA BARBOSA - CPF: 023.201.681-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AGRESSÃO FÍSICA – FATOS OCORRIDOS NA RESIDÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE NA FRENTE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE – AGRESSÃO FÍSICA INJUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As agressões físicas ou verbais implicam em violação à honra, sendo passível de indenização por dano moral nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.

Restando comprovado nos autos através de vídeo capturado por câmera de segurança que a parte promovida agrediu a promovente me frente à residência da mesma e, ainda, na frente do filho menor de idade da parte promovente, é devida a condenação por danos morais.

Nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AGRESSÃO FÍSICA. OFENSA VERBAL. REVELIA. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DANO À HONRA E À IMAGEM. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A citação por aplicativo de mensagem Whatsapp, para a validade, exige 3 (três) elementos indutivos da autenticidade do destinatário: - número de telefone; - confirmação escrita; e, - foto individual. (STJ – 5a T - HC 641.877/DF - rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – j. 9/3/2021 - DJe 15/3/2021). Na hipótese, as circunstâncias estão materializadas e individualizadas (id. 141463206). 2- A responsabilidade por dano moral decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva. 3- A agressão verbal e física são atos ilícitos que, por sua natureza, implicam em violação à honra e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1003208-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”

Em que pesem os argumentos da parte promovida de que as agressões físicas foram motivas por ofensas verbais da parte promovente, bem como, em razão de outras desavenças pessoais entre as mesmas, inexiste nos autos provas de tais alegações e, ainda, não é justificável uma agressão física.

Vale destacar, que o Estado brasileiro é composto por instituições com competências especificas para legislar sobre crimes e puni-los, não cabendo a qualquer cidadão “fazer justiça com as próprias mãos”, salvo quando a lei permitir (artigo 345 do Código Penal).

Assim, escorreita sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00, estando de acordo com os critérios de razoabilidade de proporcionalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023